Tribunal: STF
Processo: RE 108993
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA.
PROVA DE EXISTÊNCIA DO CONCUBINATO AO TEMPO DA CONCEPÇÃO.
ALEGAÇÕES INSUSCETIVEIS DE EXAME NO EXTRAORDINÁRIO.
TENDO SIDO DADO COMPROVADO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 'A QUO' QUE OS
MENORES ERAM FILHOS DO INVESTIGANDO, NÃO PODE O S.T.F. REEXAMINAR
TAL CONCLUSÃO, ANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 279, NÃO SENDO O CASO DE
SIMPLES VALORAÇÃO DE PROVAS.
OUTROSSIM, INCABIVEL O EXAME, NO EXTRAORDINÁRIO, DAS ALEGAÇÕES
PRELIMINARES QUE HAVIAM SIDO ARGUIDAS, QUANTO A NÃO TER HAVIDO A
MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ART. 877 DO CPC E DE TER SIDO POR
INSTRUMENTO PARTICULAR A PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS, SE E
CERTO QUE O JUIZ DE 1. GRAU JÁ AS REPELIRA, TORNANDO-SE A DECISÃO
PRECLUSA, POR FALTA DE RECURSO.